Tribunal: TJDFT
Processo: 0007510-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO.
1. Conforme cediço, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deve ter especial relevância, principalmente se corroborada por outras provas produzidas nos autos.
2. Apelação conhecida e desprovida.